Tribunal: TJDFT
Processo: 0710513-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
n Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710513-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUGUSTO DA SILVA RIBEIRO, contra a decisão, proferida nos autos da Ação Anulatório c/c Restituição de Valores no 0708940-35.2023.8.07.0001 – id 151027674, ajuizada em desfavor de GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA e OUTROS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que objetivava o imediato bloqueio de bens em nome dos réus/agravados via sistemas informatizados. A decisão de id 45649243 deferiu a tutela de urgência recursal, no entanto a medida na origem se revelou infrutífera (ids 156711862, 158031313, 158031324 e 159163893). Por conseguinte, ante a informação do óbito do agravante (id 49119115), foi deferido, em 21/07/2023, o pedido de suspensão do trâmite recursal pelo prazo de 30 dias úteis para regularização da parte (id 49227534), cuja publicação se deu em 27/07/2023 (id 49396161), findando-se em 11/09/2023. Todavia, decorreu o aludido lapso sem qualquer manifestação (id 51202369). Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do Relator Originário (id 51248532). Brevemente relatado. Decido. Com efeito, verifica-se que o recurso, em razão de fatos supervenientes, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que não preenchido o requisito objetivo atinente à regularização da representação processual. Sobre o tema, preconiza o CPC: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”(g.n.) Nesse contexto, apesar do deferimento do pedido de suspensão do recurso para regularização da representação processual pelo prazo mais do que razoável de 30 dias úteis e não tendo sido sanada a irregularidade, evidencia-se a manifesta inadmissibilidade do agravo, impondo o não conhecimento, nos termos dos artigos 76, §2o, inciso I, c/c 932, inciso III, ambos do CPC. Se não bastasse, constata-se que a medida de constrição judicial dos bens dos réus, em antecipação de tutela, revelou-se infrutífera (ids 156711862, 158031313, 158031324 e 159163893 - origem), configurando também a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora